Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR.

1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê que, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução será suspensa prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

1.1. Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o executado ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, podendo ser desarquivados quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § § 2o e 3o, do Código de Processo Civil).

2. A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a penhora do rosto dos autos é uma garantia do crédito em execução, não sendo possível falar em inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

3. Na hipótese em questão, há elementos de prova aptos a demonstrar que o exequente indicou bens penhoráveis do executado, consubstanciados nos direitos hereditários existentes nos autos do inventário, os quais foram sujeitos à penhora no rosto dos autos e parecem suficientes para a satisfação do crédito ora guerreado.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.